Tribunal: STF
Processo: RE 1272465
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. PERCENTUAL SOBRE A RECEITA DE EXPORTAÇÕES. REDUÇÃO. AUMENTO INDIRETO DE CARGA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. INAPLICABILIDADE.
    1. O Reintegra foi criado pela Lei nº 12.546/2011 com o objetivo de estimular as exportações e de aumentar a competitividade da indústria nacional, mediante a devolução de custos tributários federais remanescentes nas cadeias de produção de bens destinados à exportação.
    2. A alteração de alíquotas de cálculo do benefício fiscal concedido por meio da Lei nº 13.043/2014 implica, ainda que indiretamente, aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, de modo que lhe é aplicável a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
    3. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546/2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, IIII, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, III, b, da Carta. Sustenta que a redução da alíquota do benefício denominado REINTEGRA deve observar também o princípio da anterioridade do exercício. Requer seja reconhecido o direito à compensação.
    A pretensão recursal merece prosperar. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Confiram-se os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa”. (ARE 1.241.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os princípios da anterioridade geral e nonagesimal são aplicáveis à redução dos percentuais de compensação relativos a benefício fiscal do REINTEGRA, implementada pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.246.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “REINTEGRA – DECRETOS Nº 8.415 E Nº 8.543, DE 2015 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006”. (RE 964.850-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    Quanto ao pedido de compensação, nos termos da pacífica jurisprudência, não cabe a esta Corte dirimir questões acerca desse tema. Entretanto, fica assegurado o direito de a recorrente pleitear a compensação, pedido que deverá ser analisado na origem, onde serão apuradas a liquidez e certeza dos valores que se pretende compensar.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Em razão da procedência total do recurso interposto pela empresa, a União passa a responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais. Fica assegurado o direito de a recorrente pleitear a compensação na origem.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator